Tribunal: TJSP
Processo: 1057934-29.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Cobrança de despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. Arrematação do imóvel em hasta pública. Dívida de natureza 'propter rem' expressamente indicada, mas claramente ressalvada no edital, que estipulou tanto a responsabilidade da arrematante a partir da sua imissão na posse quanto a sub-rogação do crédito condominial sobre o produto da arrematação, citando o

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Cobrança de despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. Arrematação do imóvel em hasta pública. Dívida de natureza 'propter rem' expressamente indicada, mas claramente ressalvada no edital, que estipulou tanto a responsabilidade da arrematante a partir da sua imissão na posse quanto a sub-rogação do crédito condominial sobre o produto da arrematação, citando o art. 908, § 1o, do CPC. Peculiaridade. 'Distinguishing' necessário. Observância do edital. Questão de segurança jurídica. Recurso da embargante provido. Recurso do embargado não provido.